Tribunal: STJ
Processo: 1501568-77.2019.8.26.0594
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557347 - SP (2024/0027295-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN BONNER DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY RIAN DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE
DA MEDIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o
fato investigado for punível com reclusão (a mostrar-se uma medida de
exceção).
2. No caso, o Tribunal
expôs, de maneira concretamente
a quo
motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos
Documento eletrônico VDA47451005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e2921219-89e5-491d-a5e9-83525eb76a2c

constantes da Lei n. 9.296/1996. As conclusões do Tribunal de origem
pela legalidade e pela regularidade das interceptações telefônicas
levaram em conta, portanto, aspectos fáticos referentes à magnitude da
operação e à imprescindibilidade do meio de prova, a evidenciar que a
medida excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados na
Lei n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
3. O período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas
mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso,
ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à
magnitude do grupo criminoso em investigação. Assim, porque
demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva
para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a
apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles
decorreram.
4. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é
necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de
agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.
5. Na espécie, as instâncias de origem - dentro do seu livre

convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes

dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência

exigidas para a configuração de crime autônomo.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de
que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47451005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e2921219-89e5-491d-a5e9-83525eb76a2c

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e2921219-89e5-491d-a5e9-83525eb76a2c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557347 - SP (2024/0027295-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN BONNER DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY RIAN DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE
DA MEDIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o
fato investigado for punível com reclusão (a mostrar-se uma medida de
exceção).
2. No caso, o Tribunal
expôs, de maneira concretamente
a quo
motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

constantes da Lei n. 9.296/1996. As conclusões do Tribunal de origem
pela legalidade e pela regularidade das interceptações telefônicas
levaram em conta, portanto, aspectos fáticos referentes à magnitude da
operação e à imprescindibilidade do meio de prova, a evidenciar que a
medida excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados na
Lei n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
3. O período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas
mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso,
ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à
magnitude do grupo criminoso em investigação. Assim, porque
demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva
para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a
apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles
decorreram.
4. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é
necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de
agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.
5. Na espécie, as instâncias de origem - dentro do seu livre

convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes

dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência

exigidas para a configuração de crime autônomo.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de
que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
WILLIAN BONNER DOMICIANO SILVA
contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo e neguei provimento
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

ao recurso especial, mantendo, por conseguinte, inalterada a condenação a ele
imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o
narcotráfico.
A defesa reitera a sua compreensão de que são nulas as interceptações
telefônicas operadas nos autos, dada a inobservância dos parâmetros previstos na
Lei n. 9.296/1996. Afirma que "[n]ão há nestes autos os ofícios para as operadoras
de telefonia – com as necessárias prorrogações – e sequer ofícios com número do
processo e pormenores justificando a gravidade da medida pleiteada" (fl. 2.402).
Aduz, também, que "não foram proferidas decisões prorrogando as interceptações
telefônicas" (fl. 2.418).
Na sequência, argumenta que não há provas suficientes para concluir
pela condenação do réu em relação à prática do delito previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006.
Com a absolvição do acusado no tocante ao crime de associação para o
tráfico de drogas, sustenta que deve ser aplicada, em seu favor, a minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja
absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Interceptações telefônicas - ausência de nulidade
A defesa aduz a nulidade das interceptações telefônicas operadas nos
autos, dada a inobservância dos parâmetros previstos na Lei n. 9.296/1996. Afirma
que "[n]ão há nestes autos os ofícios para as operadoras de telefonia – com as
necessárias prorrogações – e sequer ofícios com número do processo e pormenores
justificando a gravidade da medida pleiteada" (fl. 2.402). Aduz, também, que "não
foram proferidas decisões prorrogando as interceptações telefônicas" (fl. 2.418).
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

Sem razão a defesa.
Quanto à apontada inobservância dos requisitos previstos na Lei n. 9.296
/1996, a Corte estadual, ao afastar a apontada nulidade, trouxe os seguintes
fundamentos (fls. 2.094-2.097):
De igual modo, não há cogitar de vício da interceptação
telefônica, regularmente autorizada pelo Juízo da 2a Vara
Criminal, cuja competência processual foi reconhecida por este
Colegiado. À vista dos argumentos defensivos, pela decisão de
fls. 2020/2021, este Relator converteu o julgamento dos recursos
em diligência e determinou a juntada da mídia com a íntegra das
gravações e as decisões judiciais que autorizaram as prorrogações
do monitoramento telefônico. Foi determinada, outrossim, a
juntada dos ofícios encaminhados às operadoras de telefonia com
indicação das linhas-alvo, respectivos titulares e a delimitação dos
períodos, bem como os ofícios-resposta informando as datas de
início e encerramento de cada período de monitoramento. As
diligências foram prontamente atendidas, constando, a fls. 2026
/2057 destes autos, as principais peças do Procedimento Cautelar
no 0028876-82.2019.8.26.0071, devidamente disponibilizadas aos
réus, cujos Defensores foram regularmente intimados (certidões
de fls. 2064 e 2067); o decurso do prazo para consulta, por sua
vez, foi certificado a fls. 2068. Extrai-se dos documentos juntados
que o início da interceptação se deu a partir da autorização
judicial de fls. 2030, ocasião em que foram acolhidos os
fundamentos apresentados na representação policial de fls. 2026
/2028 para monitoramento da linha (14) 99754-6433 (operadora
Vivo), de titularidade de MARCELO. Nessa representação,
acompanhada do relatório de investigação (fls. 2029), explicitou a
autoridade policial que MARCELO, conforme apuração inicial,
vinha fornecendo drogas para outros traficantes de Bauru. Referiu,
ainda, que, através de campanas, verificou-se que ele, de modo
cauteloso, mantinha contato com outros indivíduos envolvidos
com o tráfico e estaria prestes a receber uma elevada quantia de
droga para distribuição na cidade. A cautela do investigado foi
empecilho à localização do seu endereço, de maneira que o
avanço das investigações dependia da interceptação da linha
telefônica, procedimento cautelar imprescindível para obtenção de
outros elementos destinados ao desmantelamento do grupo por ele
liderado, porquanto esgotadas todas as possibilidades de
investigação para descobrir onde a droga era armazenada e de
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

apuração do modus operandi de MARCELO, bem como de
identificação das pessoas que o auxiliavam e também dos
traficantes destinatários do entorpecente.
O ofício de encaminhamento da requisição judicial e a resposta da
operadora de telefonia (com o período de monitoramento)
encontram-se, respectivamente, a fls. 2032/2033 e 2035/2037. A
prorrogação da interceptação da linha de MARCELO e a inclusão
de outras duas, de titularidade desse mesmo acusado (no 14-
99779.4867) também utilizada por sua esposa Jaine Monteiro
Batista e do corréu JEAN (no 14-99164.5880) foi deferida a fls.
2045, pelo prazo de quinze dias, em atendimento à representação
de fls. 2038, acompanhada do relatório de investigação de fls.
2042/2044, seguindo-se a juntada dos ofícios de encaminhamento
da requisição (fls. 2047/2048) e de resposta das operadoras Claro
e Vivo (fls. 2050 e 2051/2053), com menção ao período de
monitoramento. A fls. 2054/2055 consta a representação, datada
de 21 de fevereiro de 2020, pelo fim da interceptação telefônica,
tendo em vista que os integrantes do grupo haviam sido
identificados e o réu JEAN, antes mesmo que o trabalho fosse
concluído, foi preso em flagrante, no dia 29 de dezembro de 2019,
em poder de porções de cocaína e petrechos destinados para a
prática do tráfico. Postulou a autoridade policial, ainda, o
compartilhamento da prova para juntada nestes autos, ainda na
fase investigativa, o que foi deferido a fls. 2056, resultando na
produção de farta prova documental, consubstanciada nos
relatórios de investigação (fls. 112/117) e de degravação (fls. 118
/169), elementos que deram sustentação ao oferecimento e ao
próprio recebimento da denúncia, tendo em vista a presença de
justa causa para a instauração da ação penal. A legalidade da
interceptação telefônica, portanto, é incontestável. A prévia,
porém limitada obtenção de informações através do trabalho de
campo dos investigadores, assim como as decisões judiciais que
autorizaram o início e a renovação do monitoramento observado o
período quinzenal evidenciam que a interceptação foi realizada na
conformidade da Lei no 9.296/96, atendendo a todos os requisitos
de validade da medida cautelar, com destaque para sua
imprescindibilidade diante da impossibilidade de obter prova do
ilícito penal por outros meios.
No caso dos autos, após lançar mão de campanas e do contato
com informantes, insuficientes para a apuração das circunstâncias
em que exercida atividade criminosa e a extensão do grupo, a
interceptação telefônica fez-se necessária para a efetiva
elucidação dos fatos e o desmantelamento do grupo, é dizer, da
associação, cujos contornos foram revelados durante os dois
períodos em que a comunicação telefônica dos investigados, ora
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

acusados, foi monitorada. Não procede, portanto, a alegação
defensiva de que a prova poderia ter sido produzida por outros
meios, violando o disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei no 9.296
/96.

Com efeito, a Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à
interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de
prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se
houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a
prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com
reclusão (a mostrar-se uma medida de exceção).
No caso, o Tribunal
expôs, de maneira concretamente motivada, a
a quo
necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n.
9.296/1996, esmiuçando os fatos que cercaram a diligência e destacando que as

interceptações seriam indispensáveis para a identificação dos réus e para "obtenção
de outros elementos destinados ao desmantelamento do grupo por ele liderado,
porquanto esgotadas todas as possibilidades de investigação para descobrir onde a
droga era armazenada e de apuração do
de Marcelo, bem como de
modus operandi
identificação das pessoas que o auxiliavam e também dos traficantes destinatários
do entorpecente" (fl. 2.095).
As conclusões do Tribunal de origem pela legalidade e pela regularidade
das interceptações telefônicas levaram em conta, portanto, aspectos fáticos
referentes à
e à
, a
magnitude da operação
imprescindibilidade do meio de prova
evidenciar que a medida excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados
na Lei n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ademais, o período pelo qual se estenderam as interceptações
telefônicas mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso,
ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à magnitude do
grupo criminoso em investigação.
A propósito, faço lembrar que o Supremo Tribunal Federal considera "[a]
dmissível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação

telefônica
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas
delitivas investigadas assim o demandarem" (
, Rel. Ministro
HC n. 119.770
Gilmar
, 2a T., DJe
).
Mendes
23/5/2014
Assim, porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da
medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica
afastada a apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram.
II. Associação para o tráfico de drogas - impossibilidade de absolvição
No que tange à pretendida absolvição do agravante em relação ao delito
de associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que, considerando a expressão
utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal
caput
firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art.
35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e
da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n.
, julgado em
(DJe
).
220.231/RJ
5/4/2016
18/4/2016
Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, é necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
- apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente
motivado
evidenciam
exigidas para a configuração de crime
a estabilidade e a permanência
autônomo.
Para tanto, a Corte estadual destacou que "os quatro, em unidade de
propósitos com os demais associados WESLEY RODRIGUES e JHONATAN
tinham a cocaína como objeto do comércio ilegal que juntos exerciam, em união
. A despeito da negativa
de esforços, de modo estruturado e com divisão de tarefas
de cada um, induvidoso o liame, caracterizado pela estabilidade e permanência,
.
entre todos os acusados para a prática do tráfico
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

Na sequência, pontuou o Tribunal de origem que "o vínculo associativo
decorre, no caso dos autos, da mútua colaboração entre os réus, evidenciada pelo
material obtido durante o monitoramento telefônico, a revelar que, sob a liderança
de MARCELO e gerenciados por JEAN, revezavam nas funções de olheiro e
vendedor, tornando certo que não praticavam a vil mercancia de modo eventual,
mas com habitualidade, associados e unidos para o mesmo propósito: lucrar com a
venda de droga" (fl. 2.109).
Assim, deve ser mantida inalterada a condenação do réu também em
relação ao delito de associação para o narcotráfico.
Esclareço, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas
instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório
amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do
habeas corpus. Nesse sentido, menciono:
[...]
1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto
probatório para amparar a condenação, bem como pela
comprovação da estabilidade e permanência para o delito de
associação para o tráfico, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame de todo o conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no AREsp n. 1.593.941/TO
Nefi Cordeiro
6a T., DJe
).
29/9/2020
Consequentemente, porque mantida a condenação do recorrente pela
prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a
incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
, tal como bem decidiram as instâncias ordinárias.
11.343/2006 em seu favor
Com efeito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o
entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado
também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em
organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do
narcotráfico.
Exemplificativamente:
, Rel. Ministra Maria Thereza
HC n. 371.353/PI
de Assis Moura, 6a T., DJe
;
, Rel. Ministro Ribeiro
16/12/2016 HC n. 422.709/SP
Dantas, 5a T., DJe
.
19/12/2017
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47451547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:38
Código de Controle do Documento: f758e9bf-4867-4537-8fe3-665249cb6743

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0027295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.557.347 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073529620218260026 0007352962021826002600073538120218260026
00073538120218260026 00074083220218260026 00082202220218260496
00175955420218260041 15015687720198260594 175955420218260041
73529620218260026 7352962021826002600073538120218260026
73538120218260026 74083220218260026 82202220218260496
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY RIAN DOMICIANO SILVA
AGRAVANTE
: WILLIAN BONNER DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
ADVOGADA
: AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: M W D S J
CORRÉU
: J R DA S M
CORRÉU
: J DOS S L
CORRÉU
: W R M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN BONNER DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
ADVOGADA
: AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY RIAN DOMICIANO SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
ADVOGADA
: AMANDA BASSOLI SIQUEIRA DA SILVA - SP426485
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
C542245155254650902845@
2024/0027295-0 - AREsp 2557347 Petição : 2025/0024705-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:45
Código de Controle do Documento: AA991E7C-EF31-4A93-B3C0-B10F132728A8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0027295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.557.347 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245155254650902845@
2024/0027295-0 - AREsp 2557347 Petição : 2025/0024705-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:45
Código de Controle do Documento: AA991E7C-EF31-4A93-B3C0-B10F132728A8